Tribunal: TJBA
Processo: 8016433-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016433-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADUSC ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIV EST STA CRUZ Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERISADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCENTE UNIVERSITÁRIO. MUDANÇA PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA PREJUDICADA. PREJUDICIAIS DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REITOR DA UESC REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por associação, na qualidade de substituta processual, contra omissão na implementação do regime de trabalho de 40 horas semanais com dedicação exclusiva para dois professores universitários. A impetrante requer a concessão da segurança para determinar a imediata implementação da mudança de regime e o pagamento retroativo dos efeitos financeiros. Durante o trâmite processual, a Administração Pública editou portaria deferindo administrativamente a mudança de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para pleito que envolve consequências financeiras acessórias; (ii) saber se o Reitor da universidade possui legitimidade passiva; (iii) saber se a superveniência de portaria administrativa concedendo o pedido reconhece o direito líquido e certo pleiteado ; e (iv) saber se é devido o pagamento das diferenças remuneratórias no período compreendido entre a impetração e a implementação administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à justiça gratuita resta prejudicada, pois as custas processuais foram devidamente recolhidas. 4. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita. O mandado de segurança não consubstancia sucedâneo de ação de cobrança, pois o objeto principal é o reconhecimento do direito à alteração do regime de trabalho, sendo a repercussão patrimonial mera consequência acessória do provimento. A concessão dos efeitos patrimoniais gerados a partir do ajuizamento da ação respeita as Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 5. O Reitor da universidade possui legitimidade passiva. A Lei Estadual nº 8.352/2002, em seu art. 20, § 4º, atribui-lhe a competência exclusiva para a homologação das alterações de regime de trabalho. Ademais, a referida autoridade atraiu para si a legitimidade passiva pela Teoria da Encampação ao contestar o mérito da demanda fundamentando-se na Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. O direito líquido e certo à implementação do regime encontra-se materialmente comprovado nos autos. A superveniência de portaria da autarquia universitária deferindo a alteração de regime após a impetração configura prova cabal e reconhecimento inequívoco de que os requisitos legais foram preenchidos. O deferimento voluntário na via administrativa atesta a viabilidade financeira da medida e afasta as teses estatais de restrição orçamentária pautadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 169 da Constituição Federal. 7. A lesão ao direito persiste no lapso temporal compreendido entre a data da impetração (13/03/2024) e a véspera da efetiva implementação administrativa (25/04/2024). O provimento jurisdicional é necessário para garantir o pagamento das diferenças remuneratórias limitadas a este interstício temporal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas e segurança concedida para reconhecer o direito à dedicação exclusiva retroativo à data da impetração(13/03/2024), condenando o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas até a efetiva implementação administrativa(25/04/2024), atualizadas pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 169 e 207; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269, 271 e 512; STJ, Súmula nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA